Tribunal: STF
Processo: Rcl 44732
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ARE 1.121.633 (TEMA N. 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.



     



    1. Nos autos do agravo do ARE 1.121.633 foi determinada a suspensão nacional de processos que tratem da validade de norma coletiva de trabalho a limitar ou restringir direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema n. 1.046).



    2. Na espécie, não há ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Supremo no julgamento do ARE 1.121.633, por ausência de estrita aderência entre o objeto do paradigma e o conteúdo do ato reclamado, uma vez que neste foi analisado o direito a adicional de insalubridade, de índole constitucional, conforme previsão do art. 7º, XXIII, da Constituição Federal.



    3. Agravo interno desprovido.